Tribunal: TJSP
Processo: 2109177-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO PELO EXEQUENTE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.

A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE DESTINA À MORADIA DO CASAL OU DA ENTIDADE FAMILIAR É SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM, INDEPENDENTEMENTE DE OS DEVEDORES SEREM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO PELO EXEQUENTE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.

A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE DESTINA À MORADIA DO CASAL OU DA ENTIDADE FAMILIAR É SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM, INDEPENDENTEMENTE DE OS DEVEDORES SEREM PROPRIETÁRIOS DE OUTROS IMÓVEIS. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ.
NO PRESENTE CASO, DIFERENTEMENTE DO QUE ALEGA O EXEQUENTE, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO TENHA SIDO DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. EM VERDADE, OUTROS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS FORAM OFERTADOS EM GARANTIA E NÃO SÃO UTILIZADOS COMO MORADIA PORQUANTO POSSUEM FINALIDADE COMERCIAL.
COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDEM NO IMÓVEL OBJETO DA PENHORA, LOCAL ONDE RECEBERAM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PELO EXEQUENTE E ONDE FORAM CITADOS NOS AUTOS DE ORIGEM, ALÉM DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM A MENSURAÇÃO DE CONSUMO REGULAR DE ÁGUA.
RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.